Tribunal: TJMT
Processo: 1037592-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1037592-91.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ROSIMEIRE PIMENTEL DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – MONTANTE FIXADO SOBRE O VALOR DADO À CAUSA - MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037592-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROSIMERE PIMENTEL DA SILVA - CPF: 025.557.022-88 (APELADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – MONTANTE FIXADO SOBRE O VALOR DADO À CAUSA - MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037592-91.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ROSIMEIRE PIMENTEL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ROSIMEIRE PIMENTEL DA SILVA
,

julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (11/06/2019). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de
20% (vinte por cento) do valor da causa
(art. 85, §2o e 8o, do CPC).

Inconformada, a apelante insurge-se, alegando que não deu causa à presente ação, sendo que a questão só se tornou litigiosa porque a recorrida não deu continuidade ao processo.

Defende que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, e somente quando não for possível mensurá-la é que se utilizará o valor da causa, razão pela qual requer a reforma da sentença para que o percentual fixado recaia sobre o valor da condenação (Id. 39748175).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no presente recurso (Id. 39748179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROSIMEIRE PIMENTEL DA SILVA
ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (11/06/2019). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, §2o e 8o, do CPC).

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária e a distribuição da sucumbência, alegando que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, e, alternativamente, requer a redução dos honorários para que sejam arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem. De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu o magistrado.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Quanto a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, verifica-se que esta alcançou R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), de modo que evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o montante está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Do mesmo modo, ainda que considerasse o arbitramento de honorários nos termos do parágrafo 8o do artigo 85, do CPC este somente é aplicado “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
, o que não é a hipótese dos autos
.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS - HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – VIABILIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20 % sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório já que a condenação é ínfima. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência. O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo. No caso, não se trata de valor da causa muito baixo, assim, não teria como dar aplicabilidade a disposição do artigo 85, §8o do CPC, haja vista que o valor da causa atribuído não é ínfimo, o que impôs a fixação dos honorários em 10% sobre tal, não se falando em apreciação equitativa. Ademais, ao se arbitrar o percentual sobre o valor da condenação imporá em irrisoriedade, e não sendo objeto do recurso a pretensão de fixação dos honorários de acordo com apreciação equitativa, mas sim que seja fixado entre 10% e 20 % sobre o valor da condenação, impõe o desprovimento do recurso. Este Tribunal tem entendido a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de valor irrisório, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 0007300-19.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020